Tribunal: TJSP
Processo: 2134340-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134340-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente THIAGO
AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA e Impetrante REGINALDO DE PAULA MESSIAS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3122
Habeas Corpus no 2134340-46.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: doutor Reginaldo de Paula Messias Júnior
Paciente: Tiago Augusto Vieira de Oliveira
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da
disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar,
sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja
risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Tiago, que cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, no Centro de
Progressão Penitenciária de Jardinópolis.
Sustenta-se, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal que está a padecer a
paciente decorre de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, nada
obstante a gravidade da atual situação de pandemia decorrente do coronavírus, e a superlotação
e as péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido.
Requer-se, portanto, a concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 107/110 e 122/123 e as informações
requisitadas juntadas aos autos (fls. 124/134).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
138/151).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
In casu, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se satisfatoriamente
motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283,
caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal (fls. 115/120).
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova
pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante se desincumbiu do ônus de instruir a inicial
com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal alegada, pois não há
evidências de que o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento
prisional.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não
cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo
a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro
Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o
que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do
impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir
corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das
alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro
Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é portador
de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco de óbito em
caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo fundamento é a pandemia
da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada enfermidade do paciente, apenas a
juntada de receitas médicas, o que não se revela suficiente para a demonstração do quadro
que se pretende evidenciar. Ademais, vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF
n. 347". Habeas corpus indeferido liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel.
Antônio Saldanha Palheiro - Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Além disso, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar ou concessão
de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem assim, não há notícias de eventual contaminação de detentos ou demonstração de
comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em
que se encontra recolhido.
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo
Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a
"possibilidade" dos benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus, para
explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a liberação de presos
de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho
Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus
valores, criando severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise
do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se ter
uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar;
porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da
manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de
crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias
têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área
de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o
olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos
órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios
brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante do
novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia e
obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o condenado não provou,
conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do que aqueles
prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado
a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de tentar amenizar a
situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o
assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como
passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação
e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte
de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente,
submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir,
per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo
coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise
da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora
paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os
integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo do contágio ou para
tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a
mera alegação de que possui comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da
VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas
Corpus no 581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto
"medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César
Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com
diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-
se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao corona
vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento importante
para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo, fornece
atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19. Todas as
iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor com as
necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição de insumos
destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização e de distribuição
de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em 25.5.20202, TODOS os
custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de
máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já distribuídas anteriormente. Da mesma forma,
TODOS os servidores receberam cinco (5) unidades do mesmo produto, totalizando o
fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no
esforço de contenção do contágio entre os frequentadores do sistema. As providências
necessárias à utilização dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram
concluídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução da frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em
permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista, definidas
pelo Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema
penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de
custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade.
Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao sistema
paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua o
cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos. Alguns casos são
constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos importantes
para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde pública. Uma não pode
predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária tranquilidade para resolver as
questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa de cuidado, entretanto, dentro de
limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais maleáveis, sem comprometer quem
também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de
outro lado, deve-se ter mente que não está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.